Tribunal: TJSP
Processo: 1002044-78.2023.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA 1. Trata-se de apelo interposto pela FESP contra a r. sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental de apuração do auto de infração. 2. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Ocorrência. Processo administrativo paralisado por mais de cinco anos.

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA 1. Trata-se de apelo interposto pela FESP contra a r. sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental de apuração do auto de infração. 2. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Ocorrência. Processo administrativo paralisado por mais de cinco anos. Inaplicabilidade ao caso em concreto da disposição prevista no art. 4o do Decreto no 20.910/1932. 3. HONORÁRIOS. Necessidade de observância de escalonamento, com majoração da verba honorária em grau recursal. Sentença reformada apenas nesse ponto. Recurso de apelação desprovido. Remessa Necessária parcialmente provida em parte mínima.